Tribunal: STM
Processo: 7000195-38.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000195-38.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTES: REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA E TAMARA SOARES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente writ e denegou a ordem de Habeas Corpus, por inexistir
constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor de REGINA LEANDRO
DIAS MENDONÇA e de TAMARA SOARES DA SILVA, restando clara a competência
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para a instauração das correspondentes Execuções
Penais, bem como para a expedição de Mandados de Prisão em desfavor das
pacientes, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 17:36:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dec2b66
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000195-38.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTES: REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA E TAMARA SOARES DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS
DE PRISÃO. FEITO ENVOLVENDO RÉS CIVIS. ART. 62 DO CPM. ART. 2º DA LEI Nº 7.210, DE
11/7/1984. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE
CASA DE ALBERGADO OU OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL CIVIL DESTINADO AO
CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Consabido é que, conforme normatividade ínsita no art. 62 do Código Penal Militar, c/c o
art. 2º da Lei nº 7.210, de 11/7/1984, o cumprimento da reprimenda penal estabelecida a
rés civis efetivar-se-á em estabelecimento prisional comum e, não, militar. Tal execução
da pena suplanta a competência da Justiça Militar da União, estando afeta às Varas de
Execuções Penais da Justiça comum.
Todavia, nos termos do disposto nos arts. 588, c/c o 594 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, certo caber ao Juízo onde tramitou a Ação Penal Federal primeiro
expedir o Mandado de Prisão e a Carta de Guia, para só então declinar a competência em
favor da Vara de Execuções Penais. Isso porque a jurisdição desta se inicia com a
efetivação do Mandado de Prisão expedido pelo Juízo especializado federal, ou seja, após
o início da execução penal em si.
É forçoso o reconhecimento da competência do Juiz Federal para a expedição do Mandado
de Prisão e da Carta Guia de recolhimento, e restando assegurados todos os direitos das
condenadas a regime mais benéfico, na falta de casa de Albergado ou de outro
estabelecimento prisional civil destinado ao cumprimento do regime aberto, inexiste
constrangimento ou abuso de poder a ser sanado pela via deste habeas.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a
ordem de habeas corpus por inexistir constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor de REGINA
LEANDRO DIAS MENDONÇA e de TAMARA SOARES DA SILVA, restando clara a competência da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, para a instauração das correspondentes Execuções Penais, bem como para a
expedição de Mandados de Prisão em desfavor das pacientes.
Brasília, 6 de maio de 2021.
MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 17:36:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dec2b66

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor das civis REGINA LEANDRO DIAS
MENDONÇA e TAMARA SOARES DA SILVA, condenadas, pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, como
incursas no art. 251, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, c/c o art. 71, do Código Penal comum,
respectivamente, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e à pena de 2 (dois) anos e 11
(onze) meses de reclusão. Interposta a Apelação nº 7000657-63.2019.7.00.0000 pela Defensoria Pública
da União, em 12/11/2020, esta e. Corte castrense reformou a Sentença, para, mantendo as condenações
de REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA e de TAMARA SOARES DA SILVA como incursas no art. 251, c/c o
art. 53, ambos do Código Penal Militar, fixar, respectivamente, as penas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo concedido a
ambas o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Após a certificação do trânsito em julgado em 25/2/2021, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
União da 1ª Auditoria da 1ª CJM determinou a instauração dos correspondentes processos de execução
penal, tendo sido expedidos Mandados de Prisão contra as pacientes.
Alegou a impetrante estarem as civis sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a competência para
o cumprimento da execução da pena caberia à Vara de Execuções Penais. Acrescentou que a Magistrada
deveria ter declarado a incompetência da Justiça Militar da União, fazendo a remessa dos autos ao Juízo
da VEP.
Aduziu, ainda, que o referido Decisum deixou de determinar que, na hipótese de inexistir Casa de
Albergado ou outro estabelecimento prisional civil destinado ao cumprimento de regime aberto, deverão
ser as pacientes recolhidas à prisão domiciliar, com o escopo de evitar regime prisional mais gravoso.
Dessa forma, tendo exposto a procedência de seu justo receio, bem como a presença do fumus boni iuris
e do periculum in mora, requereu a cassação da Decisão da 1ª Auditoria da 1ª CJM, considerando-se a
competência da Vara de Execuções e, alternativamente, a cassação do Decisum para fazer constar que,
em caso de inexistência de Casa de Albergado, o cumprimento da pena seja feito em regime domiciliar.
Em 18/3/2021, não tendo a impetrante logrado êxito em demonstrar os requisitos essenciais para a
concessão do pleito liminar, indeferi o pedido (evento 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
José Garcia de Freitas Júnior (evento 19), manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem
de habeas corpus. O parecer restou assim ementado:
"Ementa: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
EXECUÇÃO DA PENA. ART. 62 DO CPM C/C 2º DA LEP. Habeas Corpus impetrado pela il.
Defesa em favor de civis alegando incompetência da Justiça Militar da União para a
expedição de ordem no processo de execução da pena imposta na sentença, bem como a
falta de previsão no mandado a respeito do cumprimento da pena em regime domiciliar
no caso da falta de Casa de Albergado. Competência da Justiça Militar para o processo de
execução da pena, nos moldes do art. 62 do CPM c/c art. 2º da LEP. Previsão de
cumprimento da pena em regime domiciliar no caso de falta de Casa de Albergado,
constante do mandado. Não verificada qualquer ilegalidade capaz de justificar o writ.
Parecer da PGJ pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem".
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 17:36:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dec2b66
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente remédio constitucional.
Cediço ser o habeas corpus uma ação constitucional de caráter penal e um procedimento especial
destinado à garantia do status libertatis, do direito de ir, vir e ficar: o ius manendi, ambulandi, eundi ultro
citroque. Sua utilização vincula-se ao ato judicial que possa gerar constrangimento ilegal, violência ou
ameaça na liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
Na dicção de José Frederico Marques[1]:
"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por
ilegalidade ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí o habeas
corpus como instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional,
ou a restaurar a situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis
constitucionalmente proclamado".
Consoante Heráclito Antônio Mossin[2]:
"A ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo o ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir a arbitrariedade, quando
se revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. (...)."
Tal como alinhado, quaisquer atos que possam eventualmente causar lesão à liberdade de locomoção
poderão desencadear potencial constrangimento ilegal, daí serem impugnáveis por meio da via eleita.
A impetrante requereu, liminarmente, a cassação da Decisão proferida pela 1ª Auditoria da 1ª CJM, que
determinou a instauração das correspondentes Execuções Penais, bem como a expedição de Mandados
de Prisão em desfavor das pacientes por acreditar na incompetência da Justiça Militar da União. Na
oportunidade, entendeu que cabia ao Juízo a quo enviar à Vara de Execuções Penais toda a
documentação necessária para a formação dos autos da execução, em cumprimento ao art. 62 do CPM.
Alternativamente, pleiteou a cassação do Decisum para fazer constar que, em caso de inexistência de
Casa de Albergado, o cumprimento da pena seja feito em regime domiciliar.
In casu, REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA e TAMARA SOARES DA SILVA foram condenadas, como
incursas no art. 251, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, respectivamente, às penas de 2 (dois)
anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
sendo concedido a ambas o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Após análise percuciente dos autos, verifico não estarem as civis sofrendo ou sob ameaça de sofrer
constrangimento ilegal.
Em que pese a prática de crime militar e a competência deste ramo especial do Poder Judiciário para
processar e julgar civis, consabido é que o cumprimento da reprimenda penal efetivar-se-á em
estabelecimento prisional comum e, não, militar. Tal execução da pena suplanta a competência da JMU,
estando afeta às Varas de Execuções Penais da Justiça comum.
Acerca do tema, dispõem o Código Penal Militar e a Lei nº 7.210, de 11/7/1984, in litteris:
CPM. Art. 62. O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação
penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
LEP. Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o
Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 17:36:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dec2b66
do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento
sujeito à jurisdição ordinária (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, segue enunciado editado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 192. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a
sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a
administração estadual."
A despeito disso, nos termos do disposto nos arts. 588, c/c o 594 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar, certo caber ao Juízo onde tramitou a Ação Penal Federal primeiro expedir o Mandado de Prisão e a
Carta de Guia, para só então declinar a competência em favor da Vara de Execuções Penais. Isso porque
a jurisdição desta se inicia com a efetivação do Mandado de Prisão expedido pelo Juízo especializado
federal, ou seja, após o início da execução penal em si.
A aplicação da tese defensiva de mera remessa dos autos à Justiça comum é hipótese descabida, na
medida em que configuraria verdadeira delegação de competência da jurisdição penal castrense. É o que
ensinam Jorge César de Assis e Cláudia Rocha Lamas [3]: "Se o Juiz-Auditor, ao invés de mandar prender
o condenado e expedir carta de guia, resolve encaminhar os autos para a Justiça comum, estará
praticamente delegando a jurisdição penal militar (...)".
Na espécie, após o trânsito em julgado da Decisão em Segunda Instância, foi determinada a instauração
das Execuções Penais nºs 7000143-12.2021.7.01.0001 e 7000145-79.2021.7.01.0001, e a expedição dos
Mandados de Prisão respectivos pela autoridade ora apontada como coatora, Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª CJM, obedecendo-se aos ritos processuais próprios. Daí, há
de se reconhecer a ausência de motivo hábil à concessão do presente writ, inexistindo ilegalidade nos
documentos ora impugnados.
Sobre a matéria, cito precedentes desta Corte castrense:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO COMUM. 1. O regime aberto não isenta o
condenado das formalidades legais, nem o coloca em situação de liberdade plena, pois
contra ele pesa condenação transitada em julgado a pena restritiva de liberdade. 2. A
condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja garantido o regime aberto
para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de Prisão, documento hábil à
deflagração do processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial, pois o
apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para que sejam
verificadas suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas as
regras de cumprimento da pena. 3. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta
de Guia são os últimos atos afetos à Justiça Militar, sendo o recolhimento do
preso o marco para o início da execução e a transferência da competência para
a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM e do
enunciado da Súmula 192 do STJ. Ordem denegada. Decisão unânime" (Superior
Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000550-82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/9/2020, Data de Publicação:
29/9/2020) (Grifos nossos.);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE EX-MILITAR. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS.
REGIME ABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JMU. EXECUÇÃO DA
SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E DE CARTA GUIA.
COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 17:36:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dec2b66
PENA APLICADA A CIVIL. Dado o trânsito em julgado do Decisum que condenou o Paciente
à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, com regime prisional
inicialmente aberto e sem o benefício do sursis, não incorre em abuso de poder ou em
ilegalidade o magistrado que, por não existir casa de albergado na região, determina a
expedição do mandado de prisão domiciliar contra o sentenciado civil antes de
encaminhar os autos à Vara de Execuções Penais. Compete ao Juiz-Auditor da
Auditoria onde correu o processo executar a Sentença condenatória (art. 588
do CPPM) e, quando o réu tiver que cumprir pena em estabelecimento civil,
expedir o mandado de prisão e a carta guia de recolhimento à Vara de
Execuções Penais e ao diretor do estabelecimento prisional estadual (arts. 594
e 598 do CPPM). Por força do art. 62 do CPM e do parágrafo único do art. 2º da
Lei de Execução Penal, incumbe à Vara de Execuções Penais do Estado executar
o cumprimento da pena imposta ao civil (ou ao ex-militar) pela Justiça Militar da
União, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ordem
parcialmente concedida. Decisão Unânime" (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
7000207-57.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 29/6/2018, Data de Publicação: 23/8/2018) (Grifos nossos.)
Sob outro viés, pertinente às penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime prisional
inicialmente aberto, é inconteste ser ilícita e extremamente desumana a eventual prisão das civis por um
dia sequer, configurando constrangimento ilegal e afronta aos princípios constitucionais. Vale dizer,
apesar do procedimento previsto na Lei de Execução Penal prever a expedição de mandado de prisão,
não podem as pacientes suportar regime mais gravoso ao que foram condenadas.
Todavia, no caso em tela, embora não conste no Decisum proferido pelo Juízo a quo a observação
pertinente à possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, a fim de se evitar o
encarceramento das condenadas em regime mais gravoso, pude constatar da literalidade dos Mandados
de Prisão expedidos (Eventos 10, do PEP nº 7000143-12.2021.7.01.0001, e 9, do PEP nº 7000145-
79.2021.7.01.0001) o seguinte:
"(...) manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial
competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer
unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na
presente ordem.
Síntese da decisão: Diante do exposto, DECIDO julgar procedente a pretensão punitiva e
CONDENAR TAMARA SOARES DA SILVA (...) Estabelecido o regime prisional
aberto, na hipótese de vir a cumprir a pena em estabelecimento prisional
comum, devendo ser recolhido à Casa de Albergado ou, à falta desta, seja-lhe
assegurado o direito à prisão domiciliar, de forma a evitar que a condenada
fique submetida a regime mais gravoso do que o fixado na sentença penal"
(Grifos nosso.);
"(...) manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial
competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer
unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na
presente ordem.
Síntese da decisão: Diante do exposto, DECIDO julgar procedente a pretensão punitiva e
CONDENAR (...) REGINA LEANDRO DIAS DE MENDONÇA (...) Estabelecido o
regime prisional aberto, na hipótese de vir a cumprir a pena em
estabelecimento prisional comum, devendo ser recolhido à Casa de Albergado
ou, à falta desta, seja-lhe assegurado o direito à prisão domiciliar, de forma a
evitar que a condenada fique submetida a regime mais gravoso do que o fixado
na sentença penal" (Grifos nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 17:36:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dec2b66
Vê-se, pois, constar dos referidos Mandados que, na hipótese de inexistir Casa de Albergado ou outro
estabelecimento prisional civil destinado ao cumprimento de regime aberto, deverão ser as pacientes
recolhidas à prisão domiciliar. É o quanto basta para infirmar a alegativa defensiva, porquanto a referida
observação é apta a garantir que a prisão ali determinada seja a correta.
Sendo forçoso o reconhecimento da competência da Juíza Federal para a expedição do Mandado de
Prisão e da Carta Guia de recolhimento, e restando assegurados todos os direitos das condenadas a
regime mais benéfico, inexiste constrangimento ou abuso de poder a ser sanado pela via deste habeas.
Diante do exposto, conheço do presente writ e denego a ordem de Habeas Corpus por inexistir
constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor de REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA e de
TAMARA SOARES DA SILVA, restando clara a competência da 1ª Auditoria da 1ª CJM para a instauração das
correspondentes Execuções Penais, bem como para a expedição de Mandados de Prisão em desfavor das
pacientes.

[1] MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro:
Forense, 1965, v. 4, p. 383.
[2] MOSSIN, Heráclito Antônio. Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de
impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência; 5ª
ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 64.
[3] ASSIS, Jorge César de; LAMAS, Cláudia Rocha. Execução da Sentença na Justiça
Militar. 3. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2011. p. 89.